Tribunal: STF
Processo: HC 181942
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Medida socioeducativa de internação. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes.
2. A internação de adolescente primário cuja conduta não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa não se amolda às hipóteses taxativas de cabimento da medida, previstas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 561.030, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi representado pela suposta prática de ato infracional equiparado ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente - SP julgou procedente a representação para aplicar a medida socioeducativa de internação, nos termos dos arts. 122, I, da Lei 8.069/90.
    4. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado prejudicado. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a “absoluta ilegalidade da sentença, que se mostrou sem fundamentação adequada e que não apresentou fundamentação suficiente para internação do paciente, não subsumindo o caso com qualquer das hipóteses do art. 122, ECA”. 
    6. Com essa argumentação, requer “seja o adolescente colocado em liberdade”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente” (HC 128.141, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).
    12. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “Habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). 3. Imposição de medida socioeducativa de internação. 4. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 5. Conduta que não se amolda a nenhuma das situações descritas no art. 122 do ECA. Ausência de violência, grave ameaça ou reiteração. 6. Concessão ex officio da ordem confirmando a liminar para substituir a internação por liberdade assistida.”
    (HC 126.754, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “Ementa: Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas Corpus Incidência da Súmula 691/STF. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Medida de Internação. Ordem concedida de ofício. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não apreciada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 691/STF). 2. A conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. Interpretação do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, exclusivamente com relação ao paciente, para que seja fixada medida socioeducativa diversa da internação” - Sem grifos no original.
    (HC 126.016, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “Ementa: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOBSERVÂNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida – e, no caso, dupla – supressão de instância. Sabe-se, porém, que a jurisprudência desta Corte admite seu abrandamento em casos excepcionais (v.g., entre outros, HC 122.670, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2013, DJe 15-08-2014; HC 121.181, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 13-05-2014), quando a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 3. No caso, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas não foi cometido sob qualquer das hipóteses autorizadoras. 4. Ordem concedida para cassar a medida de internação imposta ao paciente” - Sem grifos no original.
    (HC 129.148, Rel. Min. Teori Zavascki)
    13. No caso de que se trata, a conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. De modo que a imposição de medida socioeducativa de internação, nesse caso, não se amolda às hipóteses taxativas de cabimento da medida, previstas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para que seja aplicada medida socioeducativa diversa da internação.
    Publique-se.
    Comunique-se. 
          Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator